Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-06.2022.8.11.0087
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000948-06.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRUNO MAX COSTA FERREIRA - CPF: 704.722.121-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença

da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que condenou
o recorrente
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto.

O recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, por ilegalidade. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, alegando destinação ao consumo próprio. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares é nula por ausência de fundada suspeita; (
ii
) definir se o entorpecente apreendido
destinava-se
ao uso pessoal, com desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
e,
(
iii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial encontra respaldo no art. 244 do CPP, diante de indícios objetivos — conduta suspeita, alteração de trajeto e nervosismo do réu em local conhecido por tráfico — os quais constituem fundada suspeita suficiente para legitimar a busca pessoal.

A apreensão de 47g de maconha, acondicionada em porções separadas, dois celulares (um recebido de usuário como pagamento) e dinheiro em espécie confirmam a finalidade mercantil da droga, afastando a hipótese de uso pessoal.

Os depoimentos dos policiais, harmônicos com os demais elementos de prova, são idôneos para sustentar a condenação, conforme orientação consolidada da jurisprudência local.

A atenuante da menoridade relativa não se aplica, pois o réu possuía 21 anos completos à época do delito, não preenchendo o requisito etário previsto no art. 65, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de busca pessoal é legítima quando fundada em indícios objetivos de conduta suspeita observados em local de tráfico.

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e os elementos circunstanciais podem afastar a tese de uso pessoal e caracterizar o tráfico.

A atenuante da menoridade relativa exige que o agente tenha menos de 21 anos na data da infração penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LXI; CPP, art. 244; Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 33, caput; CP, art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1467500
AgR
, rel. Min.
Cármen
Lúcia, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18/03/2024; STF, RHC n. 229.514/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
28/08/2023; STJ, AgRg no HC 748424/SP, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJe 10/03/2025; TJMT, N.U 1000912-74.2023.8.11.0039, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01/04/2025, DJE 04/04/2025; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015 – DJe nº 9.998, de 11/04/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000948-06.2022.8.11.0087

APELANTE: BRUNO MAX COSTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

BRUNO MAX COSTA FERREIRA
,
contra sentença prolatada
pelo
Juízo da

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
, nos autos da ação penal (PJe

1000948-06.2022.8.11.0087
)
, que o condenou
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
. (ID 250984186)

Suscita-se preliminarmente a ilegalidade da busca pessoal e, consequentemente, a nulidade das provas dela decorrentes
.

No mérito, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, sob o argumento de destinação ao consumo pessoal
.
Subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.
(ID 250984194)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugna pelo desprovimento do recurso. (ID
250984196)

A
13
ª Procuradoria Criminal, em consonância com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo. (ID
258930671)

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais e, consequentemente, requer a invalidação das provas e elementos informativos dela decorrentes.

Contudo, a tese defensiva não encontra respaldo nos autos, pois a atuação policial se deu dentro dos limites legais, amparada por indícios concretos e objetivos que justificavam plenamente a medida.

Com efeito, conforme relatado pelos próprios agentes de segurança e
,
confirmado pelos elementos de prova constantes nos autos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina no Bairro
Ecopark
– local de reconhecida vulnerabilidade social e marcado por constante atividade de tráfico de entorpecentes – visualizaram o apelante no interior de uma aglomeração suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura, o réu passou a demonstrar sinais evidentes de inquietação, alterando repentinamente seu percurso, olhando insistentemente para trás e apresentando nervosismo exacerbado, comportamento este que denota clara tentativa de evasão e dissimulação de conduta ilícita.

Tais elementos objetivos, verificados em tempo real, superam o mero “achismo” ou intuição subjetiva, e constituem, à luz do art. 244 do CPP, a fundada suspeita exigida pela norma para a realização da abordagem pessoal.

Como se não bastasse, a diligência resultou na apreensão de duas porções de maconha em poder do apelante, o que confirma
ex
post
o acerto da percepção inicial dos policiais e justifica o nervosismo e a alteração abrupta de comportamento demonstrados pelo réu
.

A
jurisprudência
é firme em reconhecer a legitimidade de abordagens baseadas em conduta suspeita aliada a fatores contextuais.

“
A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares em patrulhamento de rotina em local de tráfico evidenciam justa causa para a revista pessoal.”
(STF, ARE 1467500
AgR
, rel. Min.
Cármen
Lúcia, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18/03/2024)

Somado a isso, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Assim, a atuação dos policiais respeitou os limites legais e constitucionais, uma vez que estavam diante de um crime permanente e tinham fundadas razões para agir prontamente, sem necessidade de mandado judicial.

Assim, a atuação dos policiais respeitou os limites legais e constitucionais, uma vez que estavam diante de um crime permanente e tinham fundadas razões para agir prontamente, sem necessidade de mandado judicial.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 08/01/2022, por volta das 01h30min, na Rua Pastor
Odonel
Cesário de Oliveira, Bairro
Ecopark
, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado BRUNO MAX COSTA FERREIRA transportava, guardava e trazia consigo drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado, na data dos fatos, os Polícias Militares realizavam rondas no Bairro
Ecopark
, oportunidade em que avistaram o denunciado e uma aglomeração.

A partir daí, os Policiais realizaram sua abordagem pessoal, localizando com ele 02 (duas) porções de maconha, 02 (dois) aparelhos celulares, além do valor de R$ 152,00 reais. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia BRUNO MAX COSTA FERREIRA pela prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. (...)”.
(ID 250984160).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente

o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A defesa sustenta que os elementos constantes dos autos não seriam suficientes para demonstrar a destinação mercantil do entorpecente apreendido, requerendo a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, sob a tese de que a droga
destinava-se
exclusivamente ao uso pessoal.

Entretanto, a análise detida das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa afasta a tese defensiva com segurança.

A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas, não apenas pelo auto de prisão em flagrante (ID 250983774),boletim de ocorrência(ID250983775),termo de apreensão (ID 250983773– p.7),laudo pericial de constatação de droga (ID250984183),mas também pelo depoimento do policial militar que realizou a abordagem, o qual apresentou narrativa coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

O Policial Militar Wanderson Cesar Fatiga, em juízo, afirmou que realizava patrulhamento ostensivo no Bairro
Ecopark
— localidade reconhecida pela habitualidade da mercancia ilícita de entorpecentes — quando avistou o apelante em uma aglomeração. Diante do comportamento suspeito por parte do réu, optou por abordá-lo. Durante a busca pessoal, localizou porções de maconha no bolso do recorrente, bem como outros elementos compatíveis com o tráfico, tais como dois aparelhos celulares e
quantia

em espécie
(
R$

152,00
).

É oportuno ressaltar que, conforme o Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015 – DJe nº 9.998, de 11/04/2017)
.

No caso dos autos, a palavra do agente público apresenta-se coerente, linear e convergente com a realidade fática extraída do conjunto probatório, o que reforça a confiabilidade de sua narrativa.

Além disso, a quantidade da substância (cerca de 47g de maconha), a forma de acondicionamento (porções separadas) e a presença de dois celulares — sendo um deles, conforme o próprio réu confessou, recebido de um usuário como pagamento — são circunstâncias objetivamente reveladoras de uma dinâmica típica de tráfico, e não de simples uso pessoal.

Nesse sentido:

“
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio é incabível quando a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente indicam a destinação mercantil, corroborada por outros elementos probatórios”.

(N.U
1000912-74.2023.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025)

Ademais, deve-se ter presente que o tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas possui natureza de crime de ação múltipla e conteúdo alternativo, bastando a prática de qualquer dos 18 verbos nucleares, desde que com finalidade diversa da do consumo pessoal.

No caso em apreço, ficou evidenciado que o apelante guardava, transportava e trazia consigo a droga com fins comerciais, mesmo que pontuais ou eventuais, afastando-se do escopo protetivo do art. 28 da referida lei.

Assim, à luz da prova técnica, dos depoimentos colhidos e dos critérios objetivos estabelecidos pelo §2º do art. 28 da Lei 11.343/06 — especialmente quanto ao local da apreensão, conduta do agente, e quantidade da substância —, não há respaldo probatório para a pretendida desclassificação. Ao revés, as evidências convergem de modo seguro para a prática do delito de tráfico.

Também carece de amparo o pedido subsidiário de reconhecimento da menoridade relativa.

O réu nasceu em 27/12/2000 e o delito foi cometido em 08/01/2022. À época dos fatos, portanto, contava com 21 anos completos, não fazendo jus à atenuante do art. 65, I, do Código Penal, que exige idade inferior a 21 anos no momento da infração penal.

Conforme reiterado pelo STJ:

“Inviável o reconhecimento da menoridade relativa, porquanto, conforme bem salientou o Tribunal de origem, ambos os crimes praticados pelo agravante são de caráter permanente e, à época em que as associações foram desvendadas - em 2/8/2023 -, ele já havia completado 21 anos de idade”
(STJ -
AgRg no HC 748424 / SP
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
Djen
10/03/2025
).

Logo, a pretensão subsidiária também deve ser rejeitada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025